Tribunal: STF
Processo: RE 1329331
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. REGULARIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO - LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DAS DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL - ILEGALIDADE DA APREENSÃO - SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, a infração geradora dos autos de infração impugnados enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros.
    2. Carece de amparo legal, e portanto, ilegal se apresenta, a apreensão do veículo, quão mais o condicionamento da sua liberação ao pagamento da multa imposta e das demais taxas decorrentes do ilegal recolhimento em depósito. (REsp 114481 O/MG, julgado sob o regime dos recursos repetitivos - art. 543-C do CPC)
    3. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que prescreve a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de ‘transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização’, foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Arguição de Inconstitucionalidade n° 2009.00.2.006922-7. 4 Recurso conhecido e não provido” (e-doc. 8).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 22, o inc. IV do art. 30, o § 1º do art. 32 e o inc. I do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República.
    Argumentam que, “ao contrário do entendimento sufragado no v. acórdão, o Distrito Federal, ao editar as Leis n. 239/92 e 935/95, bem como o decreto regulamentar nº 17.161/96 não está legislando sobre trânsito e transporte. Não há invasão da esfera legislativa da União” (fl. 5, e-doc. 11).
    Ressaltam que “a sanção aplicada à parte recorrida não possui natureza jurídica de multa de trânsito, mas, pelo contrário, de sanção administrativa em decorrência de descumprimento de normas regulamentares do sistema de transporte público coletivo, o que é bem diverso, daí porque não há que se falar em aplicação do CTB na hipótese” (fl. 6, e-doc. 11).
    Pedem o “provimento do presente recurso extraordinário, para que seja reformado o acórdão guerreado de forma a reconhecer as violações aos dispositivos citados: arts. 30, V, 32, § 1º e 175, parágrafo único, inciso I, todos da Constituição Federal e declaradas a legalidade e a validade dos autos de infração impugnados” (fl. 7, e-doc. 11).
    3. Em 21.5.2020, considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF, Tema 546, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 17).
    Contra essa decisão os recorrentes interpuseram agravo interno (e-doc. 20).
    Instada a exercer eventual juízo de retratação, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu
    “APELAÇÃO. CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÀO. AUTO DE INFRAÇÃO. DETRAN-DF E DER/DF. TEMA 546. REPERCUSSÃO GERAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI LOCAL Nº 239/1992. ACÓRDÃO RATIFICADO. 1. Nos termos do artigo 1040, inc. II, do Código de Processo civil, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido juízo de retratação. 2. Por meio do julgamento do recurso paradigma pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 661702 (Tema 546) houve a fixação da seguinte tese: ‘Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração’. 2.1. Na oportunidade, foi declarada a constitucionalidade do art. 28 da Lei local nº 239/1992, com a exceção anotada em relação ao seu § 7º, declarado inconstitucional por estipular o pagamento de multas, preços públicos e demais encargos com condição para liberação de veículo apreendido em razão da prática de transporte coletivo irregular. 3. No presente caso, foram emitidos autos de infração em razão da prática de transporte remunerado de passageiros sem autorização, tendo sido os referidos atos administrativos fundamentados no art. 231, inc. VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.1. O acórdão agora em exame destacou a ausência de submissão do fato em questão à regra prevista no art. 28 da Lei nº 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. Acórdão ratificado” (e-doc. 26).
    4. Pela recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Supremo Tribunal (e-doc. 28).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.
    6.  No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG, Tema 546, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese:
    “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 
    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, a Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios afastou a aplicação do Recurso Extraordinário n. 661.702-RG e assentou:
     “No caso vertente, ao contrário do sustentado pelos apelantes, carece de amparo legal eventual apreensão do veículo. Portanto, ilegal se apresenta a apreensão praticada pelos requeridos, quão mais o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da citada multa e das demais taxas decorrentes do recolhimento ilegal do veículo. Portanto, é de todo nulo os autos de infração, eis que viciados na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação. Daí, porque também não se mostra possível a alteração do fundamento legal e a manutenção dos autos de infração e da multa.
    Ademais, o saneamento no local da infração implicaria, no caso dos autos, tão-somente no desembarque imediato dos passageiros com a restituição dos valores por eles desembolsados, seguindo-se à aplicação da multa, não sendo crível a alegação de total impossibilidade de sanar a irregularidade no local da infração. 
    Noutro giro, não se verificam nos autos quaisquer indícios de que não havia no local da autuação condutor habilitado para trafegar com o automóvel.
    Outrossim, a pretensão recursal diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quando do julgamento, sujeito ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C, CPC), do Recurso Especial nº 1144810/MG, o egrégio STJ consolidou posicionamento no sentido de que o transporte irregular de passageiros sujeita o infrator à pena administrativa de retenção do veículo, o que impede que a sua liberação seja condicionada ao pagamento das despesas decorrentes de apreensão do veículo. (…)
    Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, a nulidade dos autos afigura-se a medida adequada para a hipótese, mostrando-se, por isso, escorreita a r. Sentença.
    Como destacado, os autos de infração foram emitidos com fundamento no art. 231, inc. VIII, do CTB. No caso, a Egrégia Terceira Turma Cível considerou o ato administrativo inteiramente nulo em razão da apreensão imediata do veículo do autor, o que contrariaria expressamente o disposto no CTB. 
    Diante desse cenário, percebe-se não ter ocorrido a submissão do fato ora em análise à norma prevista no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992, sendo irrelevante, assim, a posterior declaração de constitucionalidade do aludido dispositivo legal pelo Excelso Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 26).
    Rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro, Lei distrital n. 239/1992 e Decreto distrital n. 17.161/1996). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.232.908-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES” (ARE n. 1.180.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).
    Em processos análogos, nos quais os recorrentes foram partes, igual conclusão foi adotada, como se verifica, por exemplo, das decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários n. 1.304.689, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.1.2021, n. 1.309.020, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2021, e n. 1.312.001, de minha relatoria, DJe 13.4.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora